Tribunal: TJBA
Processo: 8155936-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155936-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS VIRGENS BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO TORRES, FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES FORNECIMENTO DE ÁGUA SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL RELAÇÃO DE CONSUMO DE FATO RESPONSABILIDADE CIVIL LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SENTENÇA MANTIDA

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora que ajuizou ação indenizatória sob a alegação de inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de suposto débito inexistente junto à empresa concessionária de abastecimento de água. A sentença julgou improcedente a demanda, reconhecendo a regularidade da cobrança e da negativação, com condenação da autora por litigância de má-fé.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se houve falha na prestação do serviço público essencial que justifique a responsabilização civil da fornecedora de água por inscrição indevida em cadastro restritivo. Analisa-se também a suficiência das provas apresentadas quanto à inexistência de relação contratual, bem como a legalidade da aplicação de multa por litigância de má-fé.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação de consumo de fato restou caracterizada pela efetiva prestação do serviço de abastecimento de água no imóvel onde reside a autora, corroborada por documentos que demonstram consumo, instalação de hidrômetro e ordens de serviço no endereço.
4. A ausência de contrato escrito não afasta a relação jurídica nas hipóteses de fornecimento de serviços públicos essenciais, sendo suficiente o uso do serviço e a vinculação ao imóvel abastecido.
5. Inexistindo prova mínima de fraude ou de contratação por terceiros, e estando evidenciado o exercício regular do direito de cobrança, não se configura a falha na prestação do serviço nem o dano indenizável.
6. A negativa infundada de vínculo contratual, em face de robusta documentação da ré e ausência de impugnação idônea, caracteriza alteração da verdade dos fatos, justificando a multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

IV – DISPOSITIVO

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8155936-92.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DAS VIRGENS BISPO DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .